Tribunal: TJSP
Processo: 2028593-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção da aposentadoria, condicionada, no entanto, à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Inexistência de mora da agravada enquanto não verificada a condição do aporte dos valores de prévio custeio. Decisão mantida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2028593-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Mario A. Silveira

Comarca:

Garça

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Previdência Privada. Interposição contra decisão que homologou cálculos apresentados pela agravada. Discussão limitada aos juros de mora. Acórdão transitado em julgado, exarado em consonância com o REsp n.o 1.312.736/RS. Possibilidade da complementação da aposentadoria, condicionada, no entanto, à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Previdência Privada. Interposição contra decisão que homologou cálculos apresentados pela agravada. Discussão limitada aos juros de mora. Acórdão transitado em julgado, exarado em consonância com o REsp n.o 1.312.736/RS. Possibilidade da complementação da aposentadoria, condicionada, no entanto, à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Inexistência de mora da agravada enquanto não verificada a condição do aporte dos valores de prévio custeio. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028593-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante
YUKICHIRO TANIGUTI, é agravado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028593-10.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2028593-10.2020.8.26.0000 – Garça
Agravante: Yukichiro Taniguti
Agravada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42406)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Previdência Privada. Interposição contra
decisão
que
homologou
cálculos
apresentados pela agravada. Discussão
limitada aos juros de mora. Acórdão
transitado
em
julgado,
exarado
em
consonância com o REsp n.o 1.312.736/RS.
Possibilidade
da
complementação
da
aposentadoria, condicionada, no entanto, à
recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado
por
estudo
técnico
atuarial.
Inexistência de mora da agravada enquanto
não verificada a condição do aporte dos
valores de prévio custeio. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por Yukichiro Taniguti contra a decisão (fls. 235, do
processo principal) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível
da Comarca de Garça que, nos autos da ação declaratória de revisão de
benefício suplementar e de reserva matemática c.c. obrigação de fazer,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ele contra Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ, homologou
cálculos apresentados pela agravada. Inconformado, sustenta que existe
mora, na medida em que a agravada foi compelida ao pagamento de
benefícios pretéritos, ainda que necessário aporte financeiro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028593-10.2020.8.26.0000
3
corresponde à reserva matemática. Argumenta que a agravada foi
anteriormente notificada para pagamento das diferenças de salário de
benefício do autor, porém não o fez. Diz que o tema em debate
transcende aos limites do v. acórdão condutor da sentença, porquanto
aquele não se pronunciou a respeito dos juros de mora incidentes sobre
as parcelas pretéritas. Postula a reforma da decisão.
É o relatório, no essencial.
De acordo com o v. acórdão exarado por esta
Egrégia 33a Câmara de Direito Privado, transitado em julgado no dia
27/05/2019, restou definido (...) que haverá possibilidade de integração
da complementação da aposentadoria, desde que o autor venha a
efetuar o aporte correspondente de sua parte, a ser apurada por estudo
técnico atuarial (...) (fls. 174 do processo principal).
Referido
julgamento
está
devidamente
alinhado à decisão da instância superior, proferida sob o rito dos
recursos repetitivos no REsp 1.312.736/RS, de onde se extrai a
inequívoca conclusão de que o aporte a ser realizado pelo agravante
constitui uma condição para que a integração da complementação da
aposentadoria venha a ser implementada pela agravada.
Note-se, outra não pode ser a conclusão a
respeito da mora, tendo em vista que a complementação da
aposentadoria se aperfeiçoará (...) desde que efetuada a recomposição
prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial em cada caso (...) (fls. 173 do
processo principal).
Embora o agravante sustente que o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028593-10.2020.8.26.0000
4
não foi expresso sobre os juros de mora, está implícito que a agravada
não pode ser considerada em mora enquanto não ocorrer o aporte do
prévio custeio.
A alegação de que a agravada está em mora
desde a citação e/ou a notificação extrajudicial, portanto, revela-se
desarrazoada. Ainda que tenha sido compelida ao pagamento de
benefícios pretéritos, existe uma condição para que a agravada de fato
possa ser considerada em mora, ou seja, desde que realizado o aporte do
valor relacionado à reserva matemática.
Por tudo isso, não há desacerto na decisão
agravada.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator